Tribunal: TJDFT
Processo: 0750108-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750108-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ AGRAVADO: MAURICIO NUNES MOREIRA, ELIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por ÉLIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA e MAURÍCIO NUNES MOREIRA em face da decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela no Agravo de Instrumento e determinou a expedição do mandado de intimação. O recurso foi interposto no ID 54011618 com o pedido de conhecimento e provimento, em juízo de retratação, para a reforma da decisão recorrida e revogação da tutela deferida. Contrarrazões de ID 54158044 pela manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência. Subsidiariamente, que o prazo seja cumprido de forma corrida. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, o relator poderá realizar o juízo de retratação da decisão recorrida, após a apresentação de manifestação da parte agravada: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Em análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem havia determinado a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, para posterior e eventual imissão na posse. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para intimar as partes requeridas - e eventuais outros ocupantes - a desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imissão na posse do imóvel situado na SMPW/SUL, QUADRA 09, CONJUNTO 02, LOTE 03, UNIDADE “F”, SETOR DE MANSÕES PARK WAY, NÚCLEO BANDEIRANTE/DF. O imóvel deverá ser desocupado, ainda que se encontre em poder de terceira pessoa. Findo o prazo, sem a desocupação voluntária, ENCAMINHE-SE o mesmo mandado para cumprimento da imissão na posse, com autorização para arrombamento, utilização de reforço policial e cumprimento em horário especial. Posteriormente, a decisão impugnada no agravo de instrumento, admitiu o processamento da reconvenção e suspendeu o mandado de imissão na posse. No entanto, a decisão monocrática ora agravada determinou a expedição da imissão na posse, enquanto seria necessária a concessão de prazo para a desocupação voluntária. Nesse ponto, aplicável o artigo 30 da Lei no 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, com a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias, porquanto o caso dos autos envolve imóvel que estava alienado pelos réus, ora agravantes, e foi adquirido pela autora, ora agravada, em leilão público. Assim dispõe o mencionado artigo: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) Note-se que a lei não estabelece que o prazo seja contado em dias úteis, nem, tampouco, se trata de prazo processual, devendo ser contado de forma contínua. Dessa forma, nos moldes do art. 265, §3o, do RITJDFT e do artigo 1.021, § 2o do CPC, reconsidero parcialmente a decisão agravada de ID 53808513 apenas para que a determinação de expedição de imissão na posse ocorra após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias corridos para a desocupação voluntária do imóvel pelos réus. A data inicial do prazo para desocupação será o dia seguinte à publicação da presente decisão. À Secretaria para comunicar a presente decisão ao juízo de origem com urgência. Intimem-se as partes. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2023 15:30:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador